Tribunal: TJMT
Processo: 1011320-65.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011320-65.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LORAN PIRES VUNJAO - CPF: 029.009.771-18 (APELANTE), VALSON ANTONIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CONSTANTINO - CPF: 019.845.101-69 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E OUTROS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUÇÃO PERIGOSA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por embriaguez ao volante, em que a defesa questiona apenas a dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, sob o argumento de que a forma de condução do veículo constitui elementar do tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a condução do veículo em “zigue-zague”, “fechando” outros veículos e quase colidindo com viatura policial configura elemento apto a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, sem incorrer em bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se consuma com a condução de veículo sob influência de álcool, independentemente de demonstração de perigo concreto à segurança viária.

4.

As circunstâncias do crime são elementos acidentais e periféricos, que revelam maior ou menor gravidade da conduta, não se confundindo com as elementares do tipo penal.

5.

A condução em “zigue-zague”, “fechando” outros veículos e quase colidindo com viatura policial demonstra maior potencial lesivo e reprovabilidade, legitimando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6.

Não há bis in idem, pois a direção temerária não integra o núcleo do tipo penal do art. 306 do CTB, configurando dado acidental agravador da conduta.

7.

A prova testemunhal e documental corrobora a forma perigosa de condução, o que justifica a manutenção da pena-base fixada na sentença, bem como das sanções acessórias impostas dentro dos parâmetros legais e proporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto à segurança viária.

2.

A condução perigosa do veículo, que amplia o risco à coletividade, configura circunstância acidental idônea para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

3.

Não há bis in idem na exasperação da pena quando a circunstância agravante decorre de fato não integrante do núcleo do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.741.148/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; TJDFT, Ap. Crim. n. 0006056-27.2017.8.07.0020, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, j. 29.07.2021, DJe 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Loran Pires Vunjao
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1011320-65.2024.8.11.0015, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,

que o condenou prática do delito tipificado no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro — embriaguez ao volante, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, e à suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

Nas razões recursais (Id. 331072401), o apelante pleiteia a readequação da pena-base, especificamente para
afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime
e, assim, redimensionando a pena corpórea aplicada e, por extensão, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 331072404), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, consoante entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Apelante condenado pelo delito de embriaguez ao volante – art. 306 do CTB – Irresignação da defesa – requer o afastamento da negativação da circunstância judicial da circunstância do crime, redimensionando a pena corpórea aplicada, bem como, sua extensão à pena acessória de direito de dirigir – Improcedente – pertinente a negativação da apontada vetorial – apenado assumiu produzir risco a coletividade, impondo maior reprovabilidade e censura em relação a conduta executada – Pelo conhecimento e improvimento do recurso”
(id. 344608393).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Loran Pires Vunjao
imputando-lhe a prática do art. 306 do CTB,
pelos fatos delituosos assim descritos:

“No dia 30 de janeiro de 2024, por volta das 22h15, em via pública, na Avenida das Itaúbas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado LORAN PIRES VUNJÃO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Sobressai dos autos que, na data dos fatos, a equipe policial visualizou o veículo Golf, cor vermelha, placas AJF0797, ziguezagueando e “fechando” outros veículos na via púbica.

Após o carro quase atingir um dos policiais, iniciou-se o acompanhamento tático. Depois de aproximadamente 02 (dois) quilômetros, a equipe logrou êxito em abordar o veículo e seu condutor, ora denunciado, aparentava estar embriagado e não conseguia permanecer em pé. O imputado, na oportunidade, confirmou ter ingerido bebida alcóolica, mas recusou a realização do exame de alcoolemia (ID. 154177595). Na ocasião, percebendo os visíveis sinais de embriaguez, a guarnição lavrou o auto de constatação 00012219 (ID: 154177596), no qual foram apontados diversos sinais do uso de álcool como sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e hálito etílico”
(id. 331072361).

Encerrada a fase instrutória, sobreveio
sentença condenatória
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da exordial acusatória. A irresignação defensiva se limita à dosimetria da pena,
não havendo controvérsia quanto à autoria e à materialidade do delito imputado
.

Nesse sentido, a defesa sustenta que a conduta de dirigir em "zigue-zague" não excede ao tipo penal do artigo 306 do CTB, tratando-se de elementar do próprio crime de embriaguez ao volante, razão pela qual não poderia ser utilizada para agravar a pena-base. Ademais, argumenta que não foram produzidas provas robustas que demonstrassem a ocorrência da condução perigosa alegada, especialmente considerando que uma das testemunhas policiais não se recordou dos fatos em juízo.

Pois bem. A tese defensiva
não merece acolhimento
.

O crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro consiste em conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Trata-se de delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de efetiva lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado — a segurança viária (
ex vi
AREsp n. 3.074.956, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 10/12/2025).

Já as circunstâncias do crime, enquanto vetor da dosimetria da pena, referem-se aos dados acidentais, secundários e periféricos da infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal, mas que revelam maior ou menor gravidade da conduta praticada pelo agente.

No caso dos autos, ao que se verifica da prova produzida, o apelante não apenas conduziu veículo automotor sob influência de álcool — o que, por si só, já configuraria o tipo penal —, mas o fez de forma manifestamente perigosa, trafegando em "zigue-zague", "fechando" outros veículos na via pública e quase colidindo com a viatura policial, circunstâncias que evidenciam maior desvalor da conduta e maior potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, já manifestou a jurisprudência:

“O fato de o réu ter sido abordado pelos policiais conduzindo o veículo em zigue-zague na via pública justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que aumenta de maneira substancial o risco à integridade física de terceiros”
(TJ-DF 00060562720178070020 DF 0006056-27 .2017.8.07.0020, Relator.: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Mais a mais, embora a defesa alegue
bis in idem
, não há irregularidade na valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a condução perigosa do veículo não integra o núcleo do tipo penal descrito no art. 306 do CTB — que se consuma com a simples condução de veículo automotor sob a influência de substância psicoativa, independentemente da existência de risco concreto à segurança viária. A direção temerária, portanto, constitui circunstância acidental que acentua o desvalor da conduta e evidencia maior potencial lesivo ao bem jurídico tutelado. Nesse sentido, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal”
(AgRg no AREsp n. 1.741.148/SE, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20/6/2023, DJe 26/6/2023).

Cumpre destacar ainda que a prova testemunhal produzida nos autos se revela suficiente para demonstrar a forma perigosa com que o apelante conduziu o veículo na data dos fatos.

O Policial Militar
Adriano Constantino
, inquirido tanto na fase policial quanto em juízo, descreveu de forma detalhada e coerente a dinâmica dos fatos, afirmando que o apelante conduzia o veículo em "zigue-zague", "fechando" outros veículos na pista e quase atingindo o componente da equipe policial que fazia a segurança da abordagem naquele momento.

Em juízo (id. 331072394), o policial ratificou seu depoimento extrajudicial, declarando que diante da conduta perigosa, a equipe iniciou acompanhamento tático com sinais sonoros e luminosos, logrando êxito na abordagem nas proximidades de uma pizzaria. Segundo o depoente, o condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez, mal conseguindo manter-se em pé ao descer do automóvel, além de exalar forte odor etílico. Ressaltou que, em sua experiência policial, tratava-se de um dos casos mais graves de embriaguez que presenciou. Por fim, informou que foi oferecido o teste do etilômetro ao abordado, que recusou. Diante da recusa e dos sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora, foi lavrado auto de constatação e o indivíduo conduzido à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

Soma-se a isso o fato de que o Policial Militar
Valson Antônio dos Santos,
embora não tenha se recordado dos fatos em juízo, ratificou expressamente o teor do Boletim de Ocorrência, no qual consta a descrição detalhada da condução perigosa do veículo pelo apelante.
Tal circunstância evidencia que os depoimentos prestados, corroborados pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Constatação de Embriaguez, fornecem elementos concretos e específicos que autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Logo, tais depoimentos corroborado pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Constatação de Embriaguez, fornece elementos concretos e específicos que autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime, razão pela qual deverá ser mantida a pena estabelecida em sentença, inclusive a pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor.

Como consequência, a pena-base fixada pelo juízo de origem mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta, não havendo motivo para alteração. No que tange à pena acessória de suspensão do direito de dirigir, sua manutenção é igualmente devida, sobretudo diante da improcedência do pleito de redução da pena privativa de liberdade. A sanção foi imposta nos limites da discricionariedade judicial, em conformidade com os critérios de proporcionalidade e com os parâmetros legais aplicáveis.

Ante o exposto e em

consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026